Tribunal: TJSP
Processo: 1022239-87.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c.c. Restituição de valores e Indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Partes. Incidência dos artigos 3o, § 2o e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c.c. Restituição de valores e Indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Partes. Incidência dos artigos 3o, § 2o e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Pedido do Réu para que a Ação seja julgada totalmente improcedente. Não acolhimento. Responsabilidade configurada. Aplicação dos termos do artigo 14, "caput", do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas n° 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça. Réu que não comprovou a regularidade da contratação (artigo 373, II, do Código de Processo Civil). Ônus de comprovar a autenticidade dos documentos apresentados (art. 429, II, do CPC). Afastamento dos danos morais. Descabimento. Restituição em dobro. Ausência de má-fé da Instituição Financeira. Juros de mora. Mantidos. Pedido de majoração dos danos morais e dos honorários pela Autora. Não acolhimento. Valor dos danos morais que se afigura suficiente a ressarcir os transtornos sofridos. Honorários. Majorados. Sentença reformada em parte. RECURSO NÃO PROVIDO da Autora e RECURSO PROVIDO EM PARTE do Réu, apenas para determinar que a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Autora, seja realizado de forma simples e que tal compensação deverá ser feita oportunamente em liquidação de sentença, mantendo-se no mais, a r. Sentença proferida, majorando-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da condenação em favor do Patrono da Autora.